Tribunal: STF
Processo: RE 1445641
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VENDAS A VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA. LEI 11.196/2005 ("LEI DO BEM"). BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO. PRAZO FINAL EM 31/12/2018. REVOGAÇÃO PELA LEI 13.241/2015. LEGALIDADE.



    1. Apelação interposta pelo particular em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, voltado a suspender a exigibilidade do crédito tributário com base no artigo 151, V, do CTN, com o afastamento da aplicação do artigo 9º da MP 690/2015, restabelecendo-se a vigência do artigo 5º da Lei 13.097/2015, assegurando-se a fruição do beneficio fiscal dos artigos 28 a 30 da Lei 11.196/2005, regulamentado pelo Decreto 5.602/2005, reduzindo-se a zero as alíquotas do PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda a varejo dos produtos lá discriminados por parte da Autora. Condenação em honorários advocatícios nos percentuais mínimos, conforme os critérios dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC/2015.



    2. O particular alega, em síntese, que a negação de seu pedido infringe o art. 178 do CTN e a Súmula 544 do STF, além de violar frontalmente o princípio da segurança jurídica. Ao fim, colaciona jurisprudência que sustentaria sua pretensão.



    3. A hipótese dos autos trata do benefício fiscal denominado "Programa de Inclusão Digital" instituído pela Lei 11.196/2005, com a revogação pela Medida Provisória 690/2015, convertida na Lei 13.241/2015, requerendo a apelante que lhe seja reconhecido o direito de continuar a comercializar os seus produtos eletrônicos gozando do benefício fiscal em comento, que reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS, incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo, já que este benefício estaria vigente até dezembro de 2018.



    4. Ao contrário do afirmado, não há base legal para reconhecer a extensão do benefício fiscal até o final do exercício de 2018.



    5. A Lei 11.196/2005 estabeleceu a alíquota zero do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de vendas a varejo dos produtos de informática. A vigência da alíquota zero foi fixada, inicialmente, até 31/12/2009. Posteriormente, foi prorrogada pela Lei 12.249/2010 até 31/12/2014 e novamente prorrogada pela Lei 13.097/2015 até 31/12/2018.



    6. Ocorre que a Medida Provisória 690, de 31 de agosto de 2015, convertida na Lei 13.241/2015 (publicada em 31/12/2015), revogou a alíquota zero antes do prazo final dado pela última prorrogação.



    7. Esta 2ª Turma, em sua composição ampliada, já se debruçou sobre o tema, assinalando que: "em verdade, ao reduzir a alíquota das contribuições em questão, para o patamar zero, a Lei 11.196/2005 apenas instituiu medida de caráter extrafiscal, desonerando o contribuinte, de modo que não representou revogação da alíquota fixada pela norma legal, cuja existência, em sua origem, permaneceu inalterada; não se há falar em inconstitucionalidade da norma revogadora do benefício fiscal - no caso, a Medida Provisória 690/2015 e que mais tarde fora convertida em lei - dado que restabeleceu alíquota legalmente instituída, também por lei e que nunca fora revogada, sendo perfeitamente possível a alteração das alíquotas no caso em apreço e, consequentemente, a cobrança das exações nos conformes legalmente delineados; embora o novo regramento legal tenha revogado a alíquota zero, fê-lo respeitando o rigor formal exigido pelo texto constitucional da anterioridade nonagesimal, pois o benefício ainda perdurou durante os noventa dias subsequentes à edição da Medida Provisória 690/2015, sendo certo que não houve alteração de seu conteúdo ou extensão de seu alcance que implicasse aumento da carga tributária quando da sua conversão em lei; Também não colhe o argumento de que a isenção condicional ou a prazo não pode ser revogada (utilizado ao caso em analogia ao que dispõe o art. 178, do Código Tributário Nacional, pois a figura desonerativa da isenção tributária não se confunde ou se equipara ao benefício da alíquota zero, sendo institutos distintos" (PJE 0807294 19.2015.4.05.8100, rel. p/ acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em 01/03/2018). Conferir, ainda: TRF5, 2ª T., PJE 0801444-15.2019.4.05.8400, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 15/10/2019.



    8. Importante registrar, por fim, que, "Em que pese o fato da revogação do benefício implicar em alteração do planejamento financeiro da empresa beneficiária, há que se observar que a alíquota zero e a isenção são institutos jurídicos diferentes, não podendo haver a extensão da proteção legal de que goza a isenção para a alíquota zero. A alíquota zero, diferentemente da isenção, é um benefício fiscal que tem uma razão de ser e um caráter temporário, notadamente com a preocupação de incentivar o empreendedorismo, de modo que sua revogação não significa desrespeito aos princípios constitucionais de natureza tributária. A frustração da expectativa pela eventual manutenção do benefício está relacionada ao próprio risco da atividade empresarial e à forma como se estrutura o sistema tributário nacional, principalmente quanto aos produtos abrangidos no caso em análise, cuja previsão de alíquota zero foi prorrogada várias vezes. Ainda que se discuta uma eventual quebra do princípio da confiança, é de se observar que tal princípio não possui previsão constitucional, havendo outros princípios no sistema constitucional que garantem o respeito à confiança dos contribuintes, tais quais o princípio da irretroatividade tributária (art. 150, III, a,); da anterioridade tributária (art. 150, III, b) e da capacidade contributiva e vedação ao confisco (art. 150, IV), de modo que, não tendo havido violação a qualquer dos referidos princípios constitucionais, não há que se falar em inconstitucionalidade da revogação do benefício sub judice ". (TRF5, Pleno, PJE0803616-41.2016.4.05.8300, rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, Julgado em 19/12/2019).



    9. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1%, conforme art. 85, §11, CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 193 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente